Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706602-57.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO ALVES TEIXEIRA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Torno sem efeito a decisão de ID 56074596. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de RODRIGO ALVES TEIXEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais. Narra o impetrante que o paciente cumpre pena total de 12 anos em regime fechado, restando ainda 7 anos e 2 meses. Aduz que o paciente preencheu o requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto em 10/02/2024 e já houve parecer favorável do Ministério Público pela progressão, mas os autos da execução penal estão conclusos para decisão desde 25/01/2024. Destaca que “há, em certa medida, um atraso na progressão ao regime semiaberto”, o que prejudica o reeducando, pois enquanto não estiver no regime semiaberto, ele “estará privado do trabalho externo ofertado aos demais presos, do maior convívio com os familiares por intermédio das saídas temporárias (saidão), das maiores possibilidades de aprimoramento profissional, das “saidinhas” que são proporcionadas pelo CPP, bem como de um regime que se mostra mais brando que o atual regramento fechado”. Pugna pela concessão da ordem liminar para determinar à autoridade impetrada atribua prioridade à tramitação da progressão de regime, de modo a garantir que a decisão seja proferida de modo mais célere. No mérito, requer seja concedida a ordem “a fim de que se reconheça o potencial risco de constrangimento ilegal, e para que o Juízo da VEP/DF decida acerca da progressão de regime do interno, permitindo que ele possa progredir ao regime semiaberto o quanto antes, com ou sem fixação de prazo por esta Colenda Turma Criminal”. Decido. De acordo com o Atestado de Pena e o Relatório da Situação Processual Executória acostados aos autos, o paciente cumpre pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado, com progressão para o regime semiaberto prevista para 10/02/2024, em trâmite desde 26/01/2024. A defesa do paciente protocolou pedido de progressão ao regime semiaberto em 17/01/2024 e, em 24/01/2024, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido. Em 25/01/2024, os autos foram conclusos à MM. Juíza da Vara de Execuções Penais, sendo juntados, aos autos, diversos documentos relativos a atestados de trabalho/estudo/leitura, a fim de subsidiar a decisão da magistrada. Da análise dos documentos juntados ao writ e da consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que o pedido de progressão apresentado se encontra em trâmite regular e que não se pode concluir que a autoridade coatora tenha dado causa a eventual demora abusiva e injustificada no julgamento do pleito do paciente. Cumpre ressaltar, ainda, que não serve a presente ação constitucional para agilizar o julgamento da tramitação que ocorre pelas vias adequadas, restando indevida a utilização do writ visando a apressar a decisão futura pelo Juízo competente. Não há ilegalidade nem abuso de poder. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador